Tribunal: TJBA
Processo: 8006186-53.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006186-53.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PLEITO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. REQUISITOS CUMULATIVOS. EXIGÊNCIA DE 06 (SEIS) ANOS ININTERRUPTOS NA CLASSE NÃO PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/09. NECESSIDADE DO OCUPANTE EXERCER CARGO NA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. IMPETRANTE QUE SEQUER TEM O PERÍODO MÍNIMO EXIGIDO COMO INVESTIGADOR DE POLÍCIA. IRRELEVANTE O FATO DE TER SIDO POLICIAL MILITAR POR 08 (OITO) ANOS. CARREIRAS DISTINTAS
.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

O
cerne da ação mandamental é
a
promoção à classe II do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia
.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante é Investigador de Polícia, classe III, nomeado em 15/08/2016, matrícula de nº 12504362 (ID 13798904 – fls. 06).

Verifica-se que a legislação deixa claro que o aspirante à promoção deve ter 06 (seis) anos ininterruptos na carreira da Polícia Civil, conforme § 2º do art. 66 da Lei nº 11.370/09.

Entretanto, alega que deve ser computado o período de 07/04/2008 a 14/08/2016, em que era Polícia Militar do Estado da Bahia (ID 13795904 – fls. 07).

Neste contexto, deve ser rechaçada a tese de cumulação com lapso temporal acima destacado, considerando que a legislação é expressa ao estabelecer que para fins de promoção o ocupante deve ter exercício ininterruptamente em cargo da Polícia Civil do Estado da Bahia. Portanto, é despiciendo o fato de já ser servidor estadual.

Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 80
6186
-
53
.202
1
.8.05.0000
,
impetrante
MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
e impetrado
s
o
DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA
e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
em CONHECER E
DENEGAR A SEGU
RANÇA, nos votos desta Relatora.

II